Tribunal: CARF
Processo: 11516.003497/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo da Costa Pôssas
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003497/2009-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.942 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE MOLDURAS CATARINENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS RELEVANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não ataca fundamento que, por si só, é
suficiente para fundamentar o juízo emitido pelo acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Ausente
o
Conselheiro
Rodrigo
Mineiro
Fernandes.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial do sujeito passivo (e-(fls. 1.025 a 1.033) contra o
Acórdão n° 3002-001.524, de 15 de outubro de 2020 (e-fls. 1.003 a 1.016), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003497/2009-71
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003497/2009-71

É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como
custo operacional.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas a pessoa jurídica domiciliada no País,
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime
não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços
de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na
produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas
domiciliadas no País.
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE
DE MATÉRIA-PRIMA NÃO CONSIDERADA INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados preponderantemente para transporte de
madeira, que não foi considerada insumo, por decorrência, também não podem dar
direito ao creditamento.
O dissídio jurisprudencial suscitado pelo sujeito passivo diz respeito justamente à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos
os gastos com combustível utilizado no transporte de matéria-prima (madeira). Indica como
paradigma os acórdãos n° 3402-007.336 e 9303-010.544. O apelo foi formalmente admitido pelo
Presidente da 3a Câmara (e-fls. 1.080 a 1.085). Devidamente intimada, a Representação Jurídica
da Fazenda Nacional ofereceu contrarrazões (e-fls. 1.087 a 1.094), por meio das quais, em
síntese, alega que não há previsão legal para geração de crédito das contribuições sobre as
aquisições de combustível que não seja aplicado ou consumido no processo produtivo.
É o Relatório.

Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003497/2009-71

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso é tempestivo, conforme atestou Despacho 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara, de 01 de março de 2021 (e-fls. 1.080 a 1.085). Há no entanto óbice intransponível para
o conhecimento do apelo.
Explico:
O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, assim definiu (negritei):
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos;
b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão
de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já
esteja finalizada a produção ou prestação.
Por outro lado, o PN COSIT/RFB n° 5, de 2018, reconheceu que, com base no
entendimento do STJ, há possibilidade de creditamento sobre os gastos com o insumo do
insumo. Transcrevo (sublinhei):
138. Conforme se explanou acima, o conceito de insumos (inciso II do caput do art. 3o
Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003) estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, se de um lado é amplo em sua definição, de outro
restringe-se aos bens e serviços utilizados no processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, não alcançando as demais áreas de atividade
organizadas pela pessoa jurídica.
139. Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer espécie, e, em regra, não se agregam ao bem ou
serviço em processamento, conclui-se que somente podem ser considerados insumos do
processo produtivo quando consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003497/2009-71

(...)
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em voga,
deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos
ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens ou dc
prestação de serviços, inclusive pela produção de insumos do insumo efetivamente
utilizado na produção do bem ou serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica
(insumo do insumo).
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos na
modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos que suprem
as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; h) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por
funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos
clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de transporte, etc. Já em relação a "gastos com veículos" que não permitem a
apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente, gastos com veículos
utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de
ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.
O fundamento adotado pelo voto condutor da decisão recorrida para negar o
direito ao creditamento em questão derivou da interpretação a contrario sensu do PN:
“Justamente por concordar com a Relatora sobre a impossibilidade das madeiras adquiridas
serem consideradas insumos, por decorrência lógica, os combustíveis utilizados no transporte
dessas madeiras também não podem gerar crédito.” Isso é, por entender que a mercadoria
transportada não era insumo, não poderia deferir o creditamento sobre o combustível utilizado
para o seu transporte.
Como se vê, a decisão recorrida, a par de sua particular interpretação da norma,
invocou um fundamento adicional para negar provimento ao recurso: o fato de não se classificar
como insumo o produto transportado (madeira) pelo veículo em que se consumiu o combustível.
Todavia, a peça do recurso especial nada referiu quanto a esse segundo
fundamento, de modo que remanesceu no aresto recorrido fundamento inatacado, suficiente, por
si só, para determinar o desprovimento do pedido, evidência que atrai, mutatis mutandis, a
regra inscrita na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, deste teor:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles."
Assim, é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou o colegiado de origem, o que
ocorreu no presente caso. Neste mesmo sentido precedente do STJ.
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CDA. DEFEITO FORMA. NULIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(...)
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003497/2009-71

3.Não se conhece do recurso especial que não ataca fundamento que, por
si só, é suficiente para fundamentar o juízo emitido pelo acórdão
recorrido, evidência que atrai, mutatis mutandis, , a regra inscrita
na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, deste teor:"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
4. Na espécie, o acórdão recorrido desproveu o agravo interno sob o
argumento de prescrição do crédito fiscal e, também, de nulidade da
CDA. As razões de recurso especial, todavia, apenas impugnaram a
matéria referente à prescrição dos valores exigidos.
(...)”
( STJ, 1a Turma, REsp 704504 / RS, Relator: Ministro José Delgado)
Nesta mesma linha já decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
RELEVANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO, IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO.
Inviável o recurso especial que pleiteia a reforma de acórdão mas não
impugna todos os fundamentos relevantes da decisão recorrida.
(Acórdão no 910100.692, Relator: Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho)
Com essas considerações, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1112
DF CARF MF
Original